Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-07.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703308-07.2018.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Planeta Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Satélite Ltda Viação Alvorada Ltda – EPP Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e s p a c h o Manifestem-se os agravados a respeito dos documentos juntados aos autos pelo Distrito Federal (Id. 13678364). Determino ainda a devolução dos autos do processo no 2017.01.1.053768-4 (0016321-63.2008.8.07.0001) à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator